Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733776-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: EDMAR FERNANDO GELINSKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILSON ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709955-45.2024.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de EDMILSON DE ANDRADE SOUZA, indeferiu o pedido de denunciação da lide. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 242826504). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora